Tribunal: TJSP
Processo: 2262665-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação cominatória c.c. indenizatória. Decisão que, deferindo a tutela de urgência requerida na petição inicial, determina que o réu se abstenha de enviar mensagens SMS e realizar ligações telefônicas ao autor para a cobrança de suposta dívida, sob pena de incidir em multa cominatória. Multa cominatória que tem fundamento legal expresso no art. 537 do CPC,

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação cominatória c.c. indenizatória. Decisão que, deferindo a tutela de urgência requerida na petição inicial, determina que o réu se abstenha de enviar mensagens SMS e realizar ligações telefônicas ao autor para a cobrança de suposta dívida, sob pena de incidir em multa cominatória. Multa cominatória que tem fundamento legal expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte do réu. Montante global da multa que, de toda sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso. Prazo fixado para o cumprimento, de 5 dias, perfeitamente factível.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262665-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado ILDEBRANDO BARBOSA DE
FREITAS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262665-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2262665-39.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a Vara Cível
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravado: ILDEBRANDO BARBOSA DE FREITAS FILHO
MM. Juiz de primeiro grau: Lincoln Augusto Casconi
Voto no 36.404
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação cominatória c.c.
indenizatória. Decisão que, deferindo a tutela de urgência requerida
na petição inicial, determina que o réu se abstenha de enviar
mensagens SMS e realizar ligações telefônicas ao autor para a
cobrança de suposta dívida, sob pena de incidir em multa
cominatória. Multa cominatória que tem fundamento legal expresso
no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição
financeira do porte do réu. Montante global da multa que, de toda
sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o art. 537, §
1o, I, do CPC, se for o caso. Prazo fixado para o cumprimento, de 5
dias, perfeitamente factível.
Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação cominatória c.c. indenizatória proposta por
ILDEBRANDO BARBOSA DE FREITAS FILHO, agravado, em face de BANCO
BRADESCO S/A, agravante.
A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262665-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requerida na petição inicial, voltada a compelir o réu a se abster de enviar
mensagens SMS e realizar ligações telefônicas ao autor, com vistas a cobrar dívida
declarada inexistente em demanda outra, sob pena de incidir em multa diária de R$
50,00, “até o limite de R$ 3.000,00” (fl. 42 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta o
agravante ser desarrazoada e desproporcional a multa cominada no caso dos autos,
e que implica ela enriquecimento indevido. Pondera, mais, ser “exíguo” o prazo
fixado para atendimento do comando, insistindo no pretendido cancelamento da
indigitada multa, ou, subsidiariamente, na respectiva redução, com a concessão de
prazo de 30 dias para cumprimento da ordem.
2. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
3. Não procede a irresignação.
A determinação dirigida ao agravante e a multa
cominatória a ela atrelada têm fundamento legal expresso no art. 537 do CPC.
Ainda, a multa cominada, de R$ 50,00 por dia, “até o
limite de R$ 3.000,00”, nada tem de exagerado para uma instituição financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262665-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
porte da agravante.
Por outro lado, o prazo fixado para o cumprimento do
comando, de 5 dias, é mais que suficiente para que o agravante dê atendimento ao
decidido.
De toda forma, haverá condições plenas de discussão
sobre o montante acumulado da multa, para efeito de eventual redução, mesmo
após o trânsito em julgado, nos termos do que dispõe o art. 537, §1o, I, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator